Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006008-46.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – DENÚNCIA POR VIAS DE FATO, AMEAÇA E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – ACESSO PERMITIDO À PARTE CONTRÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - EXAME DE CORPO DE DELITO – GRAVAÇÃO MEDIANTE APLICATIVO DE CELULAR – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS TESTEMUNHAS – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FATOS – TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA DE EFETIVA LESIVIDADE - TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. 1) Os documentos e as mídias juntados unilateralmente pela parte não implicam necessariamente nulidade processual, se a seu respeito a outra teve oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2) Segundo o art. 158 do CPP, se a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Assim, a princípio, eventual gravação que busca demonstrar a materialidade da infração penal pelo réu demanda perícia do aparelho celular. 3) Não obstante a falta de perícia, se da gravação não é possível extrair certeza a respeito da prática da infração penal, considerando todo o conjunto probatório, prejudicada se torna eventual declaração de nulidade. 4) Se as provas documentais dizem respeito a questões periféricas, não relacionadas diretamente às infrações penais descritas na denúncia, não devem ser consideradas para o convencimento do magistrado. 5) O juiz, na formação de seu convencimento, deve analisar o universo dos elementos carreados ao processo para, a partir daí, extrair uma conclusão. Contudo, havendo substancial contradição entre as testemunhas a respeito da ocorrência das vias de fato e da ameaça, sem segurança a respeito da dinâmica dos fatos, não é viável a condenação do réu. 6) A condenação pressupõe um juízo seguro a partir do conjunto probatório. Segundo o princípio do in dubio pro reo, “Apenas diante da certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 37). 7) O crime de constrangimento ilegal demanda, para a sua configuração, a redução da capacidade de resistência, mediante violência ou grave ameaça (CP, art. 146). Se, apesar da alteração emocional, o comportamento do réu não ensejou a redução da capacidade de resistência, nem o verdadeiro temor por parte da vítima, não há que se falar em caracterização do delito. A moderna concepção do fato típico leva em consideração não apenas a tipicidade formal, mas também a tipicidade material, haja vista a necessidade de o bem jurídico tutelado ser efetivamente lesado. 8) Apelação provida. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do CPP, e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o da Lei 11.340/06, afirmando que a palavra da vítima, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser privilegiada em detrimento da versão do agressor, não havendo que se falar no princípio in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Em sede de extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I, III e IV, 5o, incisos I, XXXV, XLI e § 2o, e 226, § 8o, todos da Constituição Federal, repisando as razões expostas no especial (constante na letra “b” acima) e enfatizando a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da não discriminação por gênero. Formula, em ambos recursos, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678 (ID. 32890999 - Pág. 20 e 32892368 - Pág. 32). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 619 do CPP, e 1.022 do CPC, porque “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 4o da Lei 11.340/06, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a afirmação de que MICHELLA seria enxotada de casa, em virtude de não atender a ligação do companheiro, não é suficiente para configurar o elemento anímico do crime, sobretudo diante do contexto já existente entre as partes, de extremo e recíproco desgaste. Nesse ponto, é preciso ressaltar que o próprio ilustre representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a absolvição pela suposta prática de tal crime (ID 22061788, que integra o ID 22061618). Pelo exposto, absolvo o réu em relação a tal crime também, com base no art. 386, III, do CPP. Em face das considerações acima expostas, rogando as mais elevadas vênias ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para absolver o acusado, ora apelante, do suposto cometimento das infrações de via de fato e de ameaça, com suporte no disposto no art. 386, II, do CPP, e também da suposta prática do crime de constrangimento ilegal, na forma tentada, com arrimo no preceptivo contido no art. 386, III, do CPP” (ID. 28380510). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I, III e IV, 5o, incisos I, XXXV, XLI e § 2o, e 226, § 8o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678 (ID. 32890999 - Pág. 20 e 32892368 - Pág. 32). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016